Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009022-53.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Concussão, Corrupção passiva, Corrupção ativa, Ausência de Fundamentação, Ensino Fundamental e Médio, Concessão / Permissão / Autorização, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ARLITO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 023.113.731-10 (IMPETRANTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO VIEIRA - CPF: 558.536.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERGIO LUNA RIBEIRO - CPF: 000.866.691-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RESENDE - CPF: 000.601.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO - CPF: 305.006.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL. DECISÃO JUDICIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. ALCANCE RESTRITO E LIMITADO DA MEDIDA. LEGALIDADE.
VIOLAÇÃO A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A inviolabilidade domiciliar é uma garantia com assento constitucional (art. 5º, inc. XI, da CF), mas, assim como os de
mais direitos e garantias fundamentais, não se reveste de caráter absoluto, podendo sofrer limitações quando confrontada com outros interesses igualmente relevantes, a exemplo da investigação e da instrução criminal.

2.
Afigura-se legítima e fundamentada a ordem judicial de
busca e apreensão domiciliar e pessoal quando demonstrado que a medida é
indispensável ao deslinde das investigações, não tem alcance excessivamente abrangente e está limitada à colheita de materiais, objetos e documentos porventura relacionados aos crimes apurados.

3.
Declarada idônea a motivação utilizada para
romper a inviolabilidade domiciliar assegurada constitucionalmente, descabe falar-se em ilegalidade ou abusividade do comando judicial, muito menos em direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Arlito Francisco da Silva
, por meio de advogados constituídos, impetrou
Mandado de Segurança
contra decisão do
Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
, em que foi
deferida
a

medida de afastamento da
inviolabilidade domiciliar
com

expedição de mandado judicial de
busca e apreensão domiciliar e pessoal
contra o impetrante e outros.

Esclarece que a decisão foi prolatada nos autos da
Medida Cautelar nº. 1004710-05.2021
, em atendimento ao pedido do Ministério Público.

Sustenta, contudo, que o pronunciamento, por
não conter referência à participação individualizada do impetrante
em práticas ilícitas ou em organização criminosa, vulnera a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da CF, além de se tratar de
decisão genérica
, desprovida de fundamentação idônea e carente de
justa causa
para o afastamento da inviolabilidade domiciliar do impetrante
.

Alerta que
não se pode deferir uma busca e apreensão contra alguém sem fundamentar a presença da justa causa para o afastamento da inviolabilidade domiciliar, que é garantia constitucional.
E complementa:
não há fundamentação que justifique a medida de busca e apreensão, pois, além de inexistir motivação calcada na indispensabilidade da medida excepcional, não há sequer indicação do objeto da medida, evidenciando-se o caráter genérico da decisão
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem,
em liminar
, para que fossem
sobrestados os autos do incidente n. 1004710-05.2021.8.11.0042 somente em relação a ARLITO FRANCISCO DA SILVA até julgamento do mérito
do presente, devendo ser oficiado, com urgência, a Autoridade Coatora para que se abstenha de praticar qualquer ato relativo ao Impetrante naquele procedimento, bem como que seja oficiado ao GAECO – Polo Rondonópolis – MT,
que se abstenha de praticar qualquer perícia no material apreendido pertencente ao Impetrante
.

No mérito, busca ver declarada a
nulidade da decisão de busca e apreensão domiciliar e pessoal
, com consequente expedição de ordem para que
os materiais apreendidos
na residência e nos demais imóveis do impetrante sejam
devolvidos
(ID 88344967).

Instruiu a inicial com documentos (ID 88344969 a 88344972).

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 91415478) e a seguir, a autoridade acoimada coatora prestou informações (ID 94472996).

Por sua vez, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 94988959),
conforme respectivo sumário abaixo transcrito:

“Mandado de Segurança. Medida cautelar de afastamento da inviolabilidade domiciliar com expedição de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar e pessoal. Fundamento da impetração: 1) falta de justa causa; 2) decisão judicial inidônea. Pedido de nulidade e restituição dos bens apreendidos. Contexto investigativo. Indicativos de participação do impetrante [gerente administrativo] em organização criminosa voltada ao cometimento de fraude em processo licitatório. Criação de cooperativa de trabalho (COOPERVALE) para burlar fiscalização do TCE. Fraude em medições de serviços. Desvio aproximado de R$ 17.880.000,00 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta mil reais) dos cofres públicos do Município de Rondonópolis. Validade de medida tendente à obtenção de prova cautelar mais robusta para formar a
opinio delicti
do Ministério Público. Premissa do STJ. Ilegalidade não identificada.
Parecer pela denegação da segurança
.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 30 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021